Tribunal: TCU
Processo: 001.579/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, condenou-os em débito e aplicou-lhes multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos federais recebidos por meio de contrato de investimento que tinha por objeto a realização do evento audiovisual intitulado SBGAMES 2018 - Simpósio Brasileiro de Jogos Eletrônicos e Entretenimento Digital M.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Márcio R. C. Matheus Filho - Tecnologia, Serviços & Entretenimento e pelo Sr. Márcio Roberto Carvalho Matheus Filho contra o Acórdão 11493/2023-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, dar-lhe provimento parcial de modo a conferir as seguintes redações aos subitens 9.1 e 9.2 do Acórdão 11493/2023-TCU-Primeira Câmara : " 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, e 16, III, "a" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, as contas de Márcio Roberto Carvalho Matheus Filho (XXX.873.647-XX), empresário individual (09.354.378/0001-68), condenando-o ao pagamento da importância de R$ 132.812,43 (cento e trinta e dois mil, oitocentos e doze reais e quarenta e três centavos), atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 28/1/2019 até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU; 9.2. aplicar a Márcio Roberto Carvalho Matheus Filho a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 18.475,00 (dezoito mil, quatrocentos e setenta e cinco reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU) o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; " 9.2. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.